Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014904-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, em favor de NATIELBER MENDES DELGADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de POXORÉU-MT.
Relata que decorrida a primeira fase do procedimento do júri, o juiz singular pronunciou o paciente como incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV, e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.
Sustenta que na instrução não restou comprovado qualquer indício de ligação do Paciente com os demais envolvidos no delito, bem como o juízo monocrático ignorou todas as alegações defensivas feitas pela defesa técnica, desprezando todos os argumentos defensivos.
Aduz que a autoridade coatora, não fez qualquer menção à necessidade da continuidade da prisão do Paciente, não houve sequer decisão per relationem, de forma que não se pode dizer que há falta de fundamentação para manutenção da prisão, no caso o que se tem é manifesta ausência de qualquer fundamentação.
Sustenta que a omissão judicial quanto ao disposto no artigo 413, §3o, do Código de Processo Penal consubstancia em constrangimento ilegal ao paciente, a autorizar a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante medidas cautelares.
Por fim, o impetrante requer que seja procedida intimação da data da sessão de julgamento do presente habeas corpus, com fim de possibilitar o uso da sustentação oral das razões escritas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No que tange à alegação de negativa de autoria, cumpre salientar que a matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento via habeas corpus.
Por outro lado, em relação à omissão do juízo quanto à temática da custódia cautelar na sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, §3o, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do seu julgamento definitivo.
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator